Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-43.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005522-43.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANI MEDEIROS EIDT - CPF: 582.057.991-72 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE QUE DEMORA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MORA DA FACULDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. O atraso exagerado e injustificado de mais de 08 (oito) meses para expedição do Certificado de Conclusão de Curso, mormente quando configurado empecilho á progressão salarial, enseja dano moral passível de indenização.

2. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

3. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo devida a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANI MEDEIROS EIDT,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1005522-43.2016.8.11.0003, ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observando-se o disposto no §3º, do art. 98, do CPC (ID 131706719).

Irresignada, a autora/apelante aduz que a ré entregou certificado de conclusão de curso, que não tem validade alguma, pois não tem assinatura da coordenadora/reitora do curso, não havendo sequer a indicação de quem é a assinatura contida no documento.

Defende que, o objeto da ação é a entrega do diploma, e não do certificado de conclusão de curso ou histórico escolar.

Alega que, em 2016,

foi contratada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contudo, não obteve a pontuação de pós-graduação, pois não tinha o diploma, ou seja, mesmo pós-graduada, teve o decréscimo salarial ante a ausência de emissão do diploma pela ré/apelada.

Menciona que, restando caracterizada a demora injustificada para entrega diploma à apelante, resta evidente o dever de indenizar (ID 131706722).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 131706726).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, a fim de compelir a ré a entregar o respectivo diploma, bem como condenar a ré ao pagamento de danos morais.

Depois do trâmite regular do processo, a Magistrada singular, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observando-se o disposto no §3º, do art. 98, do CPC (ID 131706719), sentença contra a qual o autor se insurge (ID 131706722).

Com razão a apelante.

Isso porque, ainda que se considere que a autora/apelante concluiu de fato seu curso apenas em 2015, uma vez que o prazo para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso se estendeu por mais 06 (seis) meses, isto é, foi prorrogado até 30/06/15, e que a autora/apelante requereu a emissão do Diploma/Certificado de Conclusão de Curso somente em 08/04/2016, restou comprovada a demora injustificada na entrega do documento em tela.

Com efeito, conforme consta do Termo de Compromisso encartado nos autos, o certificado em questão apenas foi entregue à autora/apelante em 15/12/2016 (ID 131706667 - Pág. 1 – fls. 164), ou seja, mais de 08 (oito) meses depois do requerimento administrativo à instituição de ensino.

Assim, embora tenha sido cumprida a obrigação de fazer, resta caracterizada a falha na prestação de serviços pela ré/apelada, o gera o dever de indenizar, mormente se se considerar que a demora na entrega do respectivo Certificado de Conclusão de Curso impediu que a autora/apelante obtivesse progressão salarial nesse período.

Ora, o certificado é condição
sine qua non
para que a autora/apelante pudesse alcançar a progressão salarial, de maneira que a demora excessiva e injustificada na entrega do certificado em questão autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, a falta do documento impede a qualificação profissional almejada.

A angústia vivida pela autora/apelante decorrente do atraso, por tempo demasiado (08 meses) e sem qualquer justificativa plausível para a expedição do documento, ultrapassa os limites do mero dissabor das relações contratuais e do cotidiano, restando evidente o dever de indenizar.

A propósito, convém trazer à colação o disposto no art. 14 do CDC,
verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREGA DE DIPLOMA – DEMORA INJUSTIFICADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se inconteste que o autor concluiu determinado curso e que o respectivo certificado de conclusão não foi emitido em até seis meses após a mencionada data de conclusão, é evidente a falha na prestação do serviço da instituição de ensino
. Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes.
(N.U 1029386-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 595 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Configura ato ilícito passível de reparação civil a demora excessiva na expedição de diploma ao aluno, que fica impossibilidade de comprovar sua capacitação técnica e de exercer sua profissão
. A indenização definida em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT - N.U 1005610-80.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – RECURSO DA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR AFASTADA - DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO MANTIDA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO EXCLUÍDO - RECURSO DA AUTORA - MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - PEDIDO PREJUDICADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.
Constatada a falha na prestação de serviços, é cabível o ressarcimento por danos morais, uma vez que a demora excessiva na entrega do diploma frustrou as expectativas da autora com relação à sua vida profissional
. [...].
(N.U 0006481-07.2013.8.11.0045, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a entrega de documentos ilegíveis e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação da autora em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento
.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1004470-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – MÉRITO - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. [...].
A demora excessiva e injustificada na entrega do diploma de graduação para o autor dar continuidade no curso de Pós-Graduação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, a falta do documento impede a qualificação profissional almejada
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo mantido o valor fixado na sentença. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 STJ). Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
(TJMT - N.U 0020690-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo devida a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial e, assim, condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022